Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALIDADE. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO E USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. CRÉDITO DE VALOR EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUBSISTÊNCIA.

1. Inexistem indícios de fraude quando verificado que os descontos bancários impugnados foram decorrentes de contratos feitos por meio da utilização da senha e cartão pessoal do autor no caixa eletrônico, principalmente na hipótese em que está demonstrado o recebimento dos respectivos numerários pelo cliente, que pagou diversas parcelas ao longo dos anos sem se opor à instituição financeira.

2. A efetiva disponibilização dos valores contratados para a conta de titularidade do consumidor, sem tentativa de devolução ou questionamento do depósito nas vias administrativa ou judicial, ratifica a manifestação inequívoca de vontade do contratante em anuir a tais empréstimos, em observância ao princípio da boa-fé contratual e ao postulado da vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).

3. Considerando a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pela instituição financeira, deve-se manter hígidos os negócios jurídicos firmados entre os litigantes, sendo, consequentemente, descabida a pretensão de repetição de indébito e de fixação de danos morais indenizáveis.

4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.